Tribunal: TJES
Processo: 5018065-85.2025.8.08.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018065-85.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: MAGNO DE SOUZA PINTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA. RÉU APONTADO COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VIOLENTA. TEMOR DA COMUNIDADE LOCAL. INFLUÊNCIA NA FORMAÇÃO DO JULGAMENTO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRA COMARCA. PEDIDO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
Pedido de desaforamento formulado pelo Ministério Público Estadual, com fundamento no art. 427, do Código de Processo Penal, visando à transferência da competência territorial do julgamento de ação penal em trâmite na Comarca de Jaguaré. Alega-se comprometimento da imparcialidade do Conselho de Sentença e risco à segurança do julgamento, em virtude de o réu ser apontado como integrante de uma perigosa organização criminosa local.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam o desaforamento do julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de dúvida sobre a imparcialidade dos jurados e do interesse da ordem pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O desaforamento constitui medida excepcional de modificação da competência territorial do Tribunal do Júri, admitida apenas quando demonstradas circunstâncias especiais que evidenciem risco à ordem pública, à imparcialidade do júri ou à segurança do acusado.
A imparcialidade do Conselho de Sentença resta comprometida quando o contexto social revela temor, animosidade ou influência do acusado sobre a comunidade local, circunstâncias capazes de afetar a liberdade psicológica dos jurados no momento do julgamento.
A imputação de participação do réu em organização criminosa reconhecidamente violenta e atuante na região, responsável por diversos crimes graves, gera clima de medo entre os moradores da comarca, com potencial influência na formação da convicção dos jurados.
As informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau, que detém contato direto com a realidade local e com o processo, confirmam a influência da organização criminosa e indicam risco concreto à imparcialidade e à segurança dos jurados, circunstância que possui especial relevância na análise do pedido de desaforamento.
A transferência do julgamento para comarca diversa, dentro da mesma região e com melhores condições estruturais, mostra-se medida adequada para assegurar julgamento imparcial e preservar a regularidade do procedimento do Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO
Pedido procedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427.
Jurisprudência relevante citada: TJRN, Desaforamento de Julgamento nº 0801746-61.2025.8.20.0000, Rel. Des. Vivaldo Otávio Pinheiro, Tribunal Pleno, j. 13.06.2025; TJMG, DESAF nº 0457587-04.2025.8.13.0000, Rel. Des. Nelson Missias de Morais, Segunda Câmara Criminal, j. 10.04.2025; TJES, Desaforamento de Julgamento nº 0022447-85.2020.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 19.04.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade de votos, deferir o pedido de desaforamento, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5018065-85.2025.8.08.0000
DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: MAGNO DE SOUZA PINTO

Advogado(s) do reclamado: CHEYENNE BARBOSA SCHEIDGGER ALMEIDA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de pedido de desaforamento formulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, pretendendo o deslocamento da competência territorial para o julgamento da Ação Penal nº 0000200-07.2023.8.08.0065.

Consta na inicial (id 16652264), que a imparcialidade do Conselho de Sentença da Comarca de Jaguaré estaria comprometida, eis que o réu
MAGNO DE SOUZA PINTO
é “
[...]
um dos membros
de uma organização criminosa extremamente perigosa (Tropa do Rato), conhecida por chefiar inúmeros pontos de tráfico na região e agir com extrema violência, praticando homicídios e outros crimes
”, e que “
O temor causado pelo acusado e sua organização criminosa aos munícipes de Jaguaré claramente tem condão de atrapalhar não só a segurança dos próprios jurad
os, bem como suscita dúvidas quanto a imparcialidade do júri, visto que o medo causado pelos réus pode levar os jurados a tomar decisões equivocadas em proteção a suas próprias vidas
”.

Pois bem.

Após análise percuciente dos autos, entendo que o referido apontamento de ameaça à imparcialidade do Conselho de Sentença é suficiente para conduzir ao deslocamento da competência territorial do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré para o de comarca diversa, pelos fundamentos abaixo expendidos.

Em regra, a competência para o julgamento é determinada pelo lugar em que se consumou a infração, já que ali se torna mais fácil a apuração dos fatos: as testemunhas geralmente são dali mesmo e as circunstâncias que envolveram todos os acontecimentos, suas implicações e consequências repercutirão com mais intensidade no espírito dos julgadores, possibilitando-os, com mais segurança, compreender a verdade do que passou. Todavia, nas hipóteses de julgamento pelo Júri, é permitido o desaforamento, a fim de que seja o julgamento realizado em outra comarca.

Constituindo o desaforamento medida de caráter absolutamente excepcional, vez que é causa de modificação da competência do Júri, somente circunstâncias especiais, evidenciadoras de uma situação de clara anormalidade, poderão justificar a adoção dessa providência extraordinária.

Por ser oportuno, destaco a redação do artigo 427, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

Sendo assim, o desaforamento do processo do Júri somente será possível quando presente uma destas situações: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou dúvida sobre a segurança do réu.

A imparcialidade do Júri, de acordo com a doutrina dominante, estará comprometida quando o crime gera no meio social animosidade, antipatia e ódio ao réu, bem como pelo fato de o réu exercer grande influência coercitiva, econômica ou política sobre a comunidade.

Na hipótese dos autos, tem-se como plausível a alegação do
p
arquet
de que o crime foi executado por integrantes de um temido grupo criminoso da região que, inclusive, é conhecido por agir com extrema violência, sendo também responsável por inúmeros outros crimes, além de diversos homicídios, o que pode influenciar psicológica e diretamente a opinião dos jurados, colocando em risco a imparcialidade e serenidade do julgamento do réu.

Por ser oportuno, registro que o magistrado atuante na Comarca de Jaguaré, ao prestar os informes inclusos no id 17068883, asseverou sobre a influência perniciosa que a organização criminosa que o réu pertence exerce na comunidade,
in verbis
:

Considerando os argumentos já apresentados pelo Ministério Público, especialmente no tocante à notória influência da organização criminosa denominada "Tropa do Rato", da qual o acusado MAGNO DE SOUZA PINTO é apontado como um dos principais integrantes (conforme Relatório Policial ID 46203963), e o receio que tal organização impõe à população local, este Juízo entende que a manutenção do julgamento na Comarca de Jaguaré poderia, de fato, comprometer a imparcialidade do corpo de jurados e, inclusive, a segurança dos mesmos.

Não se pode olvidar que, estando o juiz da causa mais próximo das partes, tem maior sensibilidade para aferir detalhes e opinar a respeito, motivo pelo qual, em feitos deste jaez, os esclarecimentos prestados pelo magistrado processante constituem elemento essencial e virtualmente condicionante da decisão a ser proferida pelo Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, onde se vislumbra motivo relevante capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados, firmo o convencimento de que a permanência dos julgamentos na comarca de origem é medida que, além de temerária, diante das evidências analisadas, resultaria em um julgamento eivado de parcialidades, o que ora se pretende evitar.

Reconhece-se, portanto, a existência de uma situação de fato que evidencia a necessidade de ser acautelada a atuação da Justiça, justificando-se, pois, a medida excepcional do desaforamento, porque sérias as circunstâncias apontadas como hábeis ao comprometimento do Júri.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE DESAFORAMENTO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU APONTADO COMO INTEGRANTE E LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI. INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. Caso em exame pedido de desaforamento formulado pelo ministério público, com fundamento no art. 427, § 1º, do CPP, objetivando a transferência do julgamento pelo tribunal do júri da ação penal nº 0800372-08.2024.8.20.5153, da Comarca de são José do campestre/RN, para a Comarca de natal/RN. Réu pronunciado por homicídio qualificado. Alegações de periculosidade, liderança em organização criminosa e influência sobre a comunidade local. Parecer ministerial pelo deferimento. Juízo de origem prestou informações confirmando risco à imparcialidade. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o desaforamento do julgamento, com base no art. 427 do CPP, em razão da dúvida quanto à imparcialidade do júri e ao interesse da ordem pública. III. Razões de decidir
o desaforamento é medida excepcional, cabível quando evidenciado risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. no caso concreto, o réu é apontado como perigoso e líder de facção criminosa, sendo acusado de diversos crimes na Comarca de origem. Há relatos de testemunhas que demonstram temor de represálias, o que compromete a imparcialidade dos jurados. o município de são José do campestre possui pequena população e vínculos comunitários intensos, o que potencializa a influência do acusado sobre os jurados. a Comarca de natal reúne melhores condições para assegurar a imparcialidade do julgamento, além de se situar na mesma região
. IV. Dispositivo e tese pedido de desaforamento julgado procedente, com a transferência do julgamento para a Comarca de natal/RN. tese de julgamento: "1. O desaforamento é medida excepcional, cabível quando presentes elementos que evidenciem risco à imparcialidade do júri, à ordem pública ou à segurança do acusado. 2. A presença de réu com forte influência local, associado a organização criminosa e com histórico de intimidação, justifica o deslocamento do julgamento para Comarca diversa, nos termos do art. 427 do CPP. " dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 70 e 427. jurisprudência relevante citada: TJRN, desaforamento de julgamento, 0811076-19.2024.8.20.0000, Rel. Des. Cornélio alves, tribunal pleno, j. 28.02.2025; TJRN, desaforamento de julgamento, 0816895-34.2024.8.20.0000, Rel. Des. Dilermando mota, tribunal pleno, j. 24.01.2025.. (TJRN; Desaf 0801746-61.2025.8.20.0000; Tribunal Pleno; Rel. Des. Vivaldo Otavio Pinheiro; Julg. 13/06/2025).

TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS, CONSUMADO E TENTADO, E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. FORTES INDÍCIOS DA SUPOSTA PERICULOSIDADE DO RÉU E TEMOR DA POPULAÇÃO LOCAL. RISCO À IMPARCIALIDADE DO JÚRI. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RELEVÂNCIA. PEDIDO DEFERIDO.
Comprovado o risco à imparcialidade do Júri, em razão do temor, na Comarca de origem, ao acusado e à associação criminosa que ele, em tese, lidera, deve ser deferido pedido de desaforamento para a Capital do Estado, onde o corréu já foi julgado. A palavra do magistrado, órgão imparcial, adquire especial relevo nos casos de desaforamento, principalmente por conhecer diretamente as condições da Comarca e as peculiaridades do processo-crime
. (TJMG; DESAF 0457587-04.2025.8.13.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Nelson Missias de Morais; Julg. 10/04/2025; DJEMG 11/04/2025).

PROCESSO PENAL. DESAFORAMENTO. DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DOS JURADOS. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO PROCEDENTE. 1.
Havendo sérias dúvidas quanto à imparcialidade dos jurados, haja vista o temor gerado na Comarca pelo alto grau de periculosidade do réu e de sua família, justifica-se o desaforamento
. 2. O afastamento do juízo natural deve ocorrer à exata medida que os motivos justificadores do desaforamento persistam, respeitado, geograficamente, o ponto de partida. Preferência por Comarcas mais próximas. (TJES; DesafJulg 0022447-85.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/04/2021; DJES 28/04/2021).

Desta feita, verificando que os fundamentos que embasaram o pedido de desaforamento ajuizado pela representante do
p
arquet
e referendado pelo juízo
a quo
são suficientes para justificar a derrogação de competência do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Jaguaré, não restam dúvidas de que a manutenção da ordem do município restará ameaçada caso o julgamento do acusado seja realizado naquela comarca, bem como a imparcialidade dos jurados.

À luz do exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DEFIRO
o pedido de desaforamento do julgamento da Ação Penal nº 0000200-07.2023.8.08.0065, para a Comarca de São Mateus, onde, em razão do afastamento da região em que ocorreram os fatos, poderá ser relativizado o temor de que a periculosidade do acusado possa influenciar o júri, e que emerge como sendo a mais adequada e com estrutura condizente para a realização do julgamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.